Tribunal: TJDFT
Processo: 0769469-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento na Lei no 11.340/2006. Consta na denúncia que o réu agrediu fisicamente sua ex-companheira com puxões de cabelo e danificou seu aparelho celular. A defesa alegou ausência de prova quanto à autoria e materialidade do delito, pleiteando absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação do réu pela prática de vias de fato contra sua ex-companheira; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena imposta, à luz da reincidência e do contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação, considerando-se o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, auto de apreensão e, principalmente, o depoimento da vítima, dotado de coerência interna e harmonia com os demais elementos de prova.
4. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, em razão da natureza das condutas, geralmente praticadas em ambiente reservado, sem testemunhas diretas.
5. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, embora não tenham presenciado diretamente as agressões, corroboram a narrativa da vítima ao descreverem o estado emocional do réu, os danos ao celular e as agressões verbais.
6. A materialidade do delito restou demonstrada pela prova documental e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, não havendo dúvida razoável quanto à autoria.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, agravada em razão da reincidência e do contexto de violência doméstica, resultando em pena definitiva de 20 dias de prisão simples em regime aberto.
8. Correta a vedação à substituição da pena por restritiva de direitos e à suspensão condicional, tendo em vista o contexto da Lei Maria da Penha e a reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.
2. A reincidência e o contexto de violência doméstica justificam o agravamento da pena e a negativa de substituição por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional.
3. A condenação por vias de fato no âmbito da Lei Maria da Penha pode ser mantida com base em prova testemunhal idônea e consistente, ainda que ausente laudo de lesão corporal.